Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. PENHORA. TRANSFERÊNCIA PARA O JUÍZO RECUPERACIONAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA TRANSFERÊNCIA AD CAUTELAM.

1. A pendência de discussão sobre a titularidade do valor bloqueado na origem, via embargos de terceiro, evidencia o acerto da decisão agravada, que, ad cautelam, indeferiu a transferência do valor bloqueado para o Juízo recuperacional até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro.
2. Recurso conhecido e desprovido.